Tribunal: STJ
Processo: 0110800-33.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1083753 - RJ(2026/0110800-7)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: VANDERSON DOS SANTOS MAXIMIANO (PRESO)
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS FEITOSA FRAGA - RJ046439
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
HABEAS CORPUS
POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA
DO
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
CONTEMPORANEIDADE.
EXCESSO
DE
PRAZO.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
IMPOSSIBILIDADE.
CONDIÇÕES
PESSOAIS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a
ordem de
e manteve a prisão preventiva. O agravante responde
habeas corpus
pela suposta prática de homicídio triplamente qualificado, na forma tentada,
por duas vezes, mediante oito disparos de arma de fogo em via pública, com
resultado de lesões nas vítimas. Busca o provimento do agravo para
concessão da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos
legais para a manutenção da prisão preventiva, em garantia da ordem pública;
(ii) saber se a fundamentação da custódia é concreta e idônea, e não baseada
na gravidade abstrata; (iii) saber se há excesso de prazo na formação da
culpa; (iv) saber se há contemporaneidade da medida; e (v) saber se são
suficientes medidas cautelares diversas e se condições pessoais favorecem a
revogação da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está adequadamente motivada em dados concretos
extraídos do
, consistente em disparos de arma de fogo em
modus operandi
via pública que expuseram terceiros a risco, o que autoriza a medida em
garantia da ordem pública.
4. O
está demonstrado por acervo probatório que indica
fumus comissi delicti
materialidade e indícios de autoria, bastando para o juízo cautelar e
Documento eletrônico VDA56963006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 21/05/2026 16:07:02
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 8de034ee-af80-4dab-8da3-18e96c17bfe7

dispensando prova exauriente.
5. Não há excesso de prazo, pois o processo segue marcha regular e há
audiência de instrução designada, sendo a análise pautada pela razoabilidade
e pelas circunstâncias do caso.
6. A contemporaneidade da custódia é atendida, uma vez que a prisão foi
decretada no recebimento da denúncia e persiste o risco atual à ordem pública
e à instrução criminal.
7. Medidas cautelares do
do CPP mostram-se insuficientes diante da
art. 319
gravidade concreta e do risco indicado, não sendo adequadas para acautelar a
ordem pública.
8. Condições pessoais favoráveis não afastam a preventiva quando presentes
elementos concretos que revelam periculosidade e necessidade da medida.

IV. DISPOSITIVO
9. Agravo regimental desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
IX; CPP, arts. 282, § 6o,
CF/1988, art. 93,
312, 313, 319; CP,
§ 2o, incs. III, IV e VIII, e
inc. II.
art. 121,
art. 14,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
14/05/2026
20/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56963006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 21/05/2026 16:07:02
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 8de034ee-af80-4dab-8da3-18e96c17bfe7

AgRg no HABEAS CORPUS No 1083753 - RJ(2026/0110800-7)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: VANDERSON DOS SANTOS MAXIMIANO (PRESO)
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS FEITOSA FRAGA - RJ046439
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
HABEAS CORPUS
POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA
DO
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
CONTEMPORANEIDADE.
EXCESSO
DE
PRAZO.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
IMPOSSIBILIDADE.
CONDIÇÕES
PESSOAIS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a
ordem de
e manteve a prisão preventiva. O agravante responde
habeas corpus
pela suposta prática de homicídio triplamente qualificado, na forma tentada,
por duas vezes, mediante oito disparos de arma de fogo em via pública, com
resultado de lesões nas vítimas. Busca o provimento do agravo para
concessão da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos
legais para a manutenção da prisão preventiva, em garantia da ordem pública;
(ii) saber se a fundamentação da custódia é concreta e idônea, e não baseada
na gravidade abstrata; (iii) saber se há excesso de prazo na formação da
culpa; (iv) saber se há contemporaneidade da medida; e (v) saber se são
suficientes medidas cautelares diversas e se condições pessoais favorecem a
revogação da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está adequadamente motivada em dados concretos
extraídos do
, consistente em disparos de arma de fogo em
modus operandi
via pública que expuseram terceiros a risco, o que autoriza a medida em
garantia da ordem pública.
4. O
está demonstrado por acervo probatório que indica
fumus comissi delicti
materialidade e indícios de autoria, bastando para o juízo cautelar e
Documento eletrônico VDA56698097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:24
Código de Controle do Documento: 25aa2435-ed9c-443e-8b22-a75464a002b5

dispensando prova exauriente.
5. Não há excesso de prazo, pois o processo segue marcha regular e há
audiência de instrução designada, sendo a análise pautada pela razoabilidade
e pelas circunstâncias do caso.
6. A contemporaneidade da custódia é atendida, uma vez que a prisão foi
decretada no recebimento da denúncia e persiste o risco atual à ordem pública
e à instrução criminal.
7. Medidas cautelares do
do CPP mostram-se insuficientes diante da
art. 319
gravidade concreta e do risco indicado, não sendo adequadas para acautelar a
ordem pública.
8. Condições pessoais favoráveis não afastam a preventiva quando presentes
elementos concretos que revelam periculosidade e necessidade da medida.

IV. DISPOSITIVO
9. Agravo regimental desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
IX; CPP, arts. 282, § 6o,
CF/1988, art. 93,
312, 313, 319; CP,
§ 2o, incs. III, IV e VIII, e
inc. II.
art. 121,
art. 14,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VANDERSON DOS SANTOS
MAXIMIANO contra decisão monocrática (fls.
)
343/351
que denegou a
ordem do
mantendo a prisão preventiva.
habeas corpus,
Consta dos autos que o agravante foi preso preventivamente pela
suposta prática do crime de homicídio triplamente qualificado, na forma tentada, por
duas vezes, tipificado no artigo 121, §2o, incisos III, IV e VIII,
artigo 14, inciso II,
c/c
ambos do Código Penal, mediante a realização de oito disparos de arma de fogo em
direção às duas vítimas, ocasionando-lhes lesões, em via pública.
Nas razões do
, a Defesa sustentou que a prisão preventiva é ilegal por
writ
ausência de fundamentação idônea, apontando decisão genérica, amparada em gravidade
abstrata do delito.
Ressaltou condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade,
bons antecedentes, residência fixa e exercício de atividade lícita.
Apontou ausência de fatos novos ou contemporâneos aptos a justificar a
medida extrema, destacando a falta de contemporaneidade entre o fato e a custódia, bem
como excesso de prazo na formação da culpa.
Alegou, por fim, que há suficiência de medidas cautelares diversas da prisão,
nos termos dos arts. 282, § 6o, e 319 do Código de Processo Penal, e requer que tais
providências sejam aplicadas em substituição à segregação.
Requereu a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva.
Subsidiariamente, pugnou pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas,
nos termos dos arts. 282, § 6o, e 319 do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA56698097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:24
Código de Controle do Documento: 25aa2435-ed9c-443e-8b22-a75464a002b5

Na decisão de fls.
deneguei a ordem do
mantendo a
343/351,
habeas corpus,
prisão preventiva.
Neste agravo regimental, a parte agravante reitera os argumentos suscitados
nas razões do
.
writ
Requer o provimento do agravo regimental para que seja concedida a ordem
pleiteada com a reconsideração da decisão agravada, bem como pleitea o julgamento do
freito pelo Colegiado.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Conforme relatado, consta dos autos que o agravante foi preso
preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio triplamente qualificado, na
forma tentada, por duas vezes, tipificado no artigo 121, §2o, incisos III, IV e VIII, c/c
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, mediante a realização de oito disparos de
arma de fogo em direção às duas vítimas, ocasionando-lhes lesões, em via pública.
Nas razões do
, a Defesa sustentou a ilegalidade da prisão preventiva por
writ
ausência de fundamentação idônea, arguindo que o decreto prisional amparou-se em
decisão genérica e na gravidade abstrata do delito. Argumentou a inexistência de fatos
novos ou contemporâneos que justifiquem a medida extrema, apontando, ainda, excesso
de prazo na formação da culpa e o destaque de condições pessoais favoráveis, como
primariedade e bons antecedentes. Ressaltou a suficiência das medidas cautelares
diversas da prisão (art. 319 do CPP), requerendo a concessão da ordem para revogação
da custódia ou sua substituição por providências menos gravosas.
Neste agravo regimental, a Defesa reitera os argumentos suscitados nas razões
do
com a reconsideração da decisão agravada.
writ
Não obstante os argumentos apresentados, a irresignação não prospera.
Saliento que a prisão preventiva, no ordenamento jurídico brasileiro, constitui
medida cautelar de natureza excepcional, cuja manutenção está condicionada à
permanência dos fatos que a justificaram, e somente se legitima em situações em que a
liberdade do indivíduo represente um risco concreto e atual aos bens jurídicos tutelados
pelo
do Código de Processo Penal.
art. 312
Sua decretação não representa antecipação de pena nem viola o princípio da
presunção de não culpabilidade, desde que a decisão judicial esteja fundamentada em
elementos concretos, e não na gravidade abstrata do delito, demonstrando a efetiva
necessidade da medida para o caso específico.
Para tanto, exige-se a comprovação da existência de prova da materialidade
do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como do perigo gerado pelo estado de
Documento eletrônico VDA56698097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:24
Código de Controle do Documento: 25aa2435-ed9c-443e-8b22-a75464a002b5

liberdade do imputado, que se manifesta na necessidade de garantir a ordem pública, a
ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Trata-
se, portanto, da última e mais gravosa das medidas cautelares, cuja aplicação demanda a
demonstração inequívoca de que as alternativas previstas no
do CPP são
art. 319
insuficientes para acautelar o processo e o meio social.
Acentuam-se, para a adequada análise da controvérsia, os seguintes trechos do
acórdão impugnado (fls.
; grifamos):
33/40

Em 08.01.2026, a denúncia foi recebida pelo juízo de origem, oportunidade
em que foi decretada a prisão preventiva do ora paciente, bem como
determinada sua citação para responder à acusação, nos seguintes termos:
“Analiso o pedido de prisão preventiva formulado pelo Ministério
Público. Embora excepcional, a prisão preventiva é necessária quando
há indícios da materialidade, indícios suficientes de autoria e
periculosidade concreta do agente. Esta é a hipótese dos autos. Como
dito no item acima, há indícios da materialidade e da autoria. Presente
a periculosidade concreta. O denunciado deu azo a tentativa de
homicídio a ser praticada com arma de fogo, em via pública e em plena
luz do dia. O local onde os disparos ocorreram possuía outras pessoas
que poderiam ter sido atingidas, evidenciando o pouco valor que o
denunciado tem pela vida alheia e pelo bom cumprimento das leis, de
forma que nada impede a prática de novos delitos para impedir o bom
curso da marcha processual, colocando em risco a integridade física de
todas as testemunhas. Desta forma, precisa a liberdade do denunciado
ser segregada para garantia da instrução criminal e oitiva das
testemunhas em segurança. Sendo de intensa gravidade o fato, ele
abala a ordem pública e enseja maior reprovabilidade para a conduta,
sendo imperiosa a segregação do denunciado para esta garantia. Por
esses motivos, com base nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do
Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do
denunciado. EXPEÇA- SE MANDADO DE PRISÃO COM PRAZO DE
VALIDADE DE 20 (VINTE) ANOS.” (sic – pasta de no 000112
constante dos autos de no 0003321- 30.2026.8.19.0001)
Em 27.01.2026, foi cumprido o mandado de prisão expedido em desfavor do
ora paciente, tendo ele sido submetido à audiência de custódia em
29.01.2026. Em 01.02.2026, o juízo de origem indeferiu o pleito de
revogação da prisão preventiva, nos seguintes termos:
“1- Trata-se de defesa preliminar (seq. 190) oferecida nos moldes do
do Código de Processo Penal. Instado a se manifestar, nos
art. 406
termos do
do Código de Processo Penal, o Ministério Público
art. 409
opinou contrariamente aos pleitos defensivos, conforme promoção
acostada no seq.
É o breve relatório. Passa-se à decisão. Da
206/207.
análise dos autos, verifica- se que a peça vestibular descreve
suficientemente a conduta que lhe é atribuída e há justa causa para o
legítimo exercício do direito de ação penal, consubstanciada nas
provas colhidas nos autos do Inquérito Policial que o instruiu,
assegurado o exercício amplo de defesa, conforme lhe garante a CRFB.
Documento eletrônico VDA56698097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:24
Código de Controle do Documento: 25aa2435-ed9c-443e-8b22-a75464a002b5

Verifica-se, ainda, que a denúncia preenche os requisitos do artigo 41
do Código de Processo Penal, pois apresenta a exposição do fato
criminoso com suas circunstâncias, traz a qualificação do acusado, a
classificação do crime e apresenta o rol de testemunhas. Por fim, não
se pode olvidar que, para o oferecimento de denúncia, exigem-se
apenas indícios de autoria e materialidade, que constituem as
condições mínimas para sustentar a deflagração da ação penal. Nesta
fase, portanto, há que se examinar apenas os pressupostos de
admissibilidade da ação, vez que a existência de indícios suficientes de
autoria somente poderá ser aferida após a regular instrução
processual, de modo a serem observados os princípios do devido
processo legal e da plenitude de defesa. (...)

Conforme se infere da simples leitura das decisões acima colacionadas, a
prisão do paciente está devidamente fundamentada, e atende ao comando do
artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, eis
que afirmado que há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de
autoria evidenciados pelo registro de ocorrência no 027-
e seus
08677/2024
aditamentos (pastas de no 000010, 000015, 000027, 000038, 000072 e
000080 dos autos originários), pelos Laudos de Exame de Corpo Delito de
Lesão Corporal das vítimas (pastas de no
), pelos termos de
000019/000022
declaração (pastas de no 000008, 000036, 000043 e 000045), pelo auto de
apreensão de uma 01 (uma) Arma de Fogo TAURUS (Revólver) - Calibre (.
38 SPL) Num. Série: LW480357 Reg. Nacional 19837 (pasta de no 000041),
pelo Laudo de Exame de Arma de Fogo (pasta de no 000051), pelo Laudo
Pericial de Exame de Veículo (pasta de no 000056), bem como pelo vídeo
que exibe o momento dos disparos efetuados (pasta de no 000069).
Com efeito, o artigo 312 do Código de Processo Penal, ao mencionar o
indício suficiente de autoria como requisito para a decretação da prisão
preventiva, não exige prova cabal da culpa, até porque seria incompatível
com o juízo meramente cautelar..
(...)
Além disso, conforme consignado pela Autoridade apontada como coatora,
resta caracterizado o periculum libertatis, evidenciado pela gravidade
, na medida em que o paciente teria, supostamente,
concreta da conduta
praticado o crime de homicídio tentado, mediante disparos de arma de fogo
em via pública e em plena luz do dia, colocando em risco, ainda, a
integridade física de diversas pessoas presentes no local, circunstância que
revela risco real e atual à segurança coletiva e à ordem pública.
Nesse passo, mostra-se latente a necessidade da custódia cautelar do
paciente para a garantia da ordem pública.
(...)
Desse modo, nota-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319, do
Código de Processo Penal não se mostram suficientes, por ora, diante da
gravidade do delito praticado, não sendo razoável a substituição da prisão
preventiva, uma vez que tais medidas não garantiriam a ordem pública.

Documento eletrônico VDA56698097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:24
Código de Controle do Documento: 25aa2435-ed9c-443e-8b22-a75464a002b5

Reitero que, dos esxcertos trasncritos, a manutenção da custódia cautelar do
agravante revela-se imperativa, fundamentando-se no preenchimento dos requisitos
previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. No que tange ao fumus
, a materialidade e os indícios de autoria transcendem a mera suspeita,
comissi delicti
estando amparados pelo acervo probatório.
Destacam-se o registro de ocorrência no
os Laudos de
027-08677/2024,
Exame de Corpo de Delito das vítimas, a apreensão da arma de fogo (Revólver Taurus .
38) devidamente periciada, além de registros em vídeo que flagram o momento dos
disparos, conferindo a justa causa necessária para a continuidade da segregação.
Somado a isso, o
é evidenciado pela gravidade concreta
periculum libertatis
da conduta imputada. O agravante é acusado de tentativa de homicídio executada
mediante disparos de arma de fogo em via pública, expondo a risco não apenas os alvos
diretos, mas um número indeterminado de cidadãos presentes no local. Tal modus
denota uma periculosidade social acentuada, justificando a prisão preventiva
operandi
como garantia da ordem pública e instrumento de contenção de riscos atuais.
Nesse sentido:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE
DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE
REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CONSTATADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada,
pois destacou o Magistrado de piso a gravidade da conduta consubstanciada
na tentativa de homicídio qualificado, com disparos realizados em via
pública, sendo a vítima atingida na região do joelho.
2. Além disso, consignou o
, porquanto o
risco de reiteração delitiva
envolvimento do acusado em diversos outros registros de ocorrências,
incluindo homicídios, roubos e ameaças, demonstra a sua propensão à
prática reiterada de delitos, principalmente ligados a organizações
criminosas"(e-STJ fl. 19).
3. Nesse contexto, é cediço nesta Corte que "a existência de inquéritos,
ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou
condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim,
(HC
constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar"
n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
.
607.654/SP,
16/12/2020)
4. Agravo regimental desprovido.
(RCD no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
992.656/MG,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
21/5/2025,
27/5/2025.

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO
GRAVIDADE
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
Documento eletrônico VDA56698097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:24
Código de Controle do Documento: 25aa2435-ed9c-443e-8b22-a75464a002b5

CONCRETA DA CONDUTA. HISTÓRICO CRIMINAL CONTURBADO
(REINCIDÊNCIA, MAUS ANTECEDENTES E AÇÕES PENAIS EM
CURSO). AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Recurso em habeas corpus improvido.
(RHC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
209.812/MG,
julgado em
DJEN de
)
6/5/2025,
12/5/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HABEAS
CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO
DA CULPA NÃO VERIFICADO. PLURALIDADE DE RÉUS. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO. REITERAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.Habeas corpus impetrado pela defesa, pleiteando a revogação da prisão
preventiva do paciente, sob alegação de ausência de requisitos para a
manutenção da custódia e excesso de prazo na formação da culpa. O
paciente está preso preventivamente, acusado de homicídio qualificado (art.
121, §2o, II, III e IV, CP). O pedido busca, liminar e definitivamente, a
concessão da ordem para a revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve excesso de prazo na
formação da culpa que justificaria a soltura do paciente;
(ii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da
prisão preventiva, especialmente em relação à garantia da ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.O excesso de prazo deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade,
sendo admitida certa variação dos prazos processuais conforme as
peculiaridades do caso concreto. No presente caso, não se verifica
morosidade injustificada ou negligência processual, especialmente diante da
complexidade da causa, que envolve pluralidade de réus e atos processuais
regulares.
4.A prisão preventiva está justificada pela garantia da ordem pública,
considerando a gravidade concreta do delito (homicídio qualificado) e o
risco de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de outras ações
penais em curso contra o paciente, por crimes de tráfico de drogas e outro
homicídio.
5.A jurisprudência desta Corte reconhece que a periculosidade do agente,
demonstrada pela pluralidade de ações penais, constitui fundamentação
idônea para a manutenção da custódia cautelar.
6.Condições pessoais favoráveis, como primariedade, emprego lícito e
residência fixa, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva
quando presentes elementos concretos que apontem a indispensabilidade da
medida.
IV. DISPOSITIVO
7.Ordem denegada.
(HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
926.473/CE,
julgado em
DJe de
)
5/11/2024,
26/11/2024.

Documento eletrônico VDA56698097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:24
Código de Controle do Documento: 25aa2435-ed9c-443e-8b22-a75464a002b5

Reafirmo que não há que se falar em ausência de contemporaneidade ou
excesso de prazo. Consoante o acórdão impugnado, a prisão foi decretada no bojo do
recebimento da denúncia e segue o rito regular da persecução penal, inexistindo alteração
fática ou jurídica que autorize a revogação da medida. Ao revés, a necessidade da
custódia permanece hígida para assegurar a aplicação da lei penal e a instrução criminal,
que já possui data de encerramento próxima.
De fato, a Audiência de Instrução e Julgamento já se encontra designada para
o dia
momento processual para que os elementos probatórios colhidos no
30/03/2026,
inquérito sejam submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Somente após a
oitiva das testemunhas e o interrogatório do agravante, sob a égide do devido processo
legal, será possível realizar uma avaliação exauriente da autoria e da materialidade.
Este entendimento está em conformidade com a jurisprudência consolidada
deste Tribunal:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
CORPUS. FURTO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA
MARCHA REGULAR
FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. RISCO CONCRETO DE
REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. O reconhecimento de excesso de prazo não decorre de mera soma
aritmética dos prazos processuais, exigindo aferição de razoabilidade e
proporcionalidade à luz das peculiaridades do caso concreto.
2. O processo tramita regularmente, sem desídia do juízo de origem, com a
audiência de instrução designada após o saneamento, não havendo
demonstração de mora injustificada.
3. A prisão preventiva foi mantida para garantia da ordem pública, em razão
do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelas condenações
anteriores do agravante (
e
pelo mesmo delito.
10/12/2024 26/5/2022)
4. A alegada baixa complexidade (um réu e uma vítima) não autoriza, por si
só, reconhecer excesso de prazo sem elementos objetivos de inércia estatal;
as condições pessoais desfavoráveis foram consideradas para justificar a
necessidade e atualidade da cautelar, o que não evidencia constrangimento
ilegal.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
227.393/SE,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2026,
19/2/2026.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
PRECLUSÃO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA.
Documento eletrônico VDA56698097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:24
Código de Controle do Documento: 25aa2435-ed9c-443e-8b22-a75464a002b5

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. EXISTÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO
DESPROVIDO.
1. "Havendo pedido expresso de sustentação oral, a ausência de intimação
do advogado constituído torna nula a sessão de julgamento.
Contudo, a nulidade deve ser arguida na primeira oportunidade em que a
defesa tomar ciência do julgamento, levando ao conhecimento da Corte
local, por meio do recurso cabível, a ocorrência do vício e o efetivo prejuízo,
sob pena de preclusão. Precedentes" (RHC n.
Quinta Turma, de
106.180/BA,
minha relatoria, DJe de
.
7/3/2019)
Situação em que o alegado cerceamento de defesa não foi submetido ao crivo
do Tribunal de origem, o que impede o exame da tese por esta Corte
Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Caberia à defesa
opor os devidos embargos de declaração para questionar a omissão do
Tribunal estadual, sem o que não há como esta Corte se debruçar sobre o
tema. Em outras palavras, deveria a defesa, na primeira oportunidade,
arguir a suscitada nulidade perante o Tribunal a quo, e não o fez, visto que
optou pela interposição do recurso em habeas corpus, em vez da oposição
dos pertinentes aclaratórios.
2. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo
como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando
estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis,
sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem
inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na
legislação processual penal.
3. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada,
pois destacou o Magistrado singular a gravidade concreta da conduta e a
periculosidade social do agravante, extraídas do modus operandi do delito,
visto que, nos dizeres do juiz, "impelido por vingança e mediante recurso que
dificultou e tornou impossível a defesa da vítima, o acusado desferiu diversos
golpes de faca contra Heitor Aparecido Ferreira, causando a sua morte" (e-
STJ fls. 210).
Frisou "tratar-se de crime grave, com indícios de possível premeditação e
incidência de qualificadoras, o que vulnera sobremaneira a ordem pública".
"A gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de
periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a
lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública"
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
687.840/MS,
julgado em
DJe de
.
13/12/2022,
19/12/2022)
"A prisão preventiva encontra fundamento legítimo quando baseada na
gravidade concreta do crime e no modus operandi violento que revele
acentuada periculosidade do agente" (AgRg no HC n.
relator
999.660/SP,
Ministro Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado TJRS,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
17/6/2025,
25/6/2025)
4. Acrescentou o julgador que o agravante, "mesmo tendo ciência da
investigação em seu desfavor, evadiu do distrito da culpa e foi encontrado
apenas vinte e quatro anos depois, por força do mandado de prisão expedido
nos autos, de modo que a prisão mostra-se imprescindível para garantir a
aplicação da lei penal".
Documento eletrônico VDA56698097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:24
Código de Controle do Documento: 25aa2435-ed9c-443e-8b22-a75464a002b5

É cediço que "a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação
cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal, bem como justifica
a contemporaneidade da medida em apreço" (AgRg no HC n. 914.054/SP,
relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
12/8/2024,
16/8/2024)
5. No tocante à contemporaneidade, "a análise da contemporaneidade da
prisão preventiva considera a data do cumprimento da prisão e a
persistência do risco à ordem pública" (RHC n.
relator
212.053/PA,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN
6/5/2025,
de
.
9/5/2025)
No caso, a ordem de prisão foi proferida no ano de 2001 e cumprida apenas
no ano de 2025, não obstante tivesse o agravante ciente das investigações
que pairavam em seu desfavor, já que, "acompanhado de advogado,
compareceu espontaneamente na Delegacia (f. 12-13), no dia 3 de maio de
2001, para prestar os devidos esclarecimentos".
6. Pontuou o Magistrado de primeira instância, outrossim, que "há
informação de que ele responde ação penal pela prática de crime de lesão
corporal dolosa, contra sua companheira, reforçando a necessidade de sua
segregação cautelar (fl. 162)". Nesse particular, não há relevância no fato de
o agravante ter obtido liberdade provisória nesse processo.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
224.766/MS,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
18/3/2026,
24/3/2026.

Portanto, tendo em vista que a necessidade da prisão preventiva foi
concretamente demonstrada nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de
Processo Penal, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas.
Com efeito, "é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria
acautelada com a soltura do réu" (AgRg no HC
Rel. Ministro Ribeiro

619.400/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
D Je
.
27/04/2021,
30/04/2021)
Ademais, ratifico que a alegada existência de condições pessoais favoráveis,
por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes
os requisitos autorizadores da segregação provisória, como ocorre no caso.
Exemplificativamente: AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes,
1.005.547/MG,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
RHC n.
relator
27/8/2025,
1/9/2025;
210.607/SP,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
11/6/2025,
23/6/2025.
Desse modo, ausentes, nas razões recursais, argumentos jurídicos idôneos a
desconstituir os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua integral manutenção,
pelos próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56698097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:24
Código de Controle do Documento: 25aa2435-ed9c-443e-8b22-a75464a002b5

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.083.753 / RJ
Número Registro: 2026/0110800-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00033213020268190001 00091993620268190000 027086772024 27086772024 33213020268190001
91993620268190000
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOSE CARLOS FEITOSA FRAGA
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS FEITOSA FRAGA - RJ046439
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: VANDERSON DOS SANTOS MAXIMIANO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VANDERSON DOS SANTOS MAXIMIANO (PRESO)
ADVOGADO : JOSÉ CARLOS FEITOSA FRAGA - RJ046439
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
Documento eletrônico VDA56937121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 01:02:28
Código de Controle do Documento: ae74d47f-f03a-479b-b15b-f16aae4c0c3c

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/05/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
20/05/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56937121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 01:02:28
Código de Controle do Documento: ae74d47f-f03a-479b-b15b-f16aae4c0c3c